Tribunal: TJES
Processo: 5003528-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003528-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
AGRAVADO: MONTALVANI ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003528-89.2022.8.08.0000

Recorrente: Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, Francisco Antonio Cardoso e Iara Queiroz

Recorrida: Montalvani Engenharia Ltda

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, FRASCISCO ANTONIO CARDOSO e IARA QUEIROZ

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo e suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 2500200, p. 01/03, integralizada no id. 2500200, p. 23/26), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Vitória
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
instaurada por
MONTALVANI ENGENHARIA LTDA
em face da Recorrente, cujo
decisum
fixou “
o débito
exequendo no valor de R$ 735.862,40 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), atualizado até 30/04/2019 (fl. 1056), referente à indenização por danos materiais
”, e, ainda, determinou que “
preclusas as vias recursais, intime-se a parte credora para que promova o cumprimento definitivo de sentença em observância ao ato normativo nº 24/2021 do TJES
”.

Os Recorrentes afirmam que “
a questão recursal a ser - examinada nestes autos é extremamente simples e pontual e decorre exclusivamente do erro in judicando do juízo primevo, (i) em fixar honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante em decorrência do proveito econômico obtido em favor da CESAN pela rejeição parcial do quantum debeatur pretendido bem como (ii) pela omissão em não apreciar na impugnação ao cumprimento de sentença a alegada causa extintiva do crédito exequendo
”.

Alegam que “
na esfera trabalhista a CESAN, em virtude da rescisão contratual efetuada com a empresa Montalvani Engenharia Ltda responde a inúmeras reclamações trabalhistas por descumprimento de obrigações exclusivas da Agravada
”.

Aduzem que “
na fase de impugnação ao cumprimento de sentença a CESAN, ao invés de fazer o depósito da quantia de R$ 231.410,39 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e dez reais e trinta e nove centavos), valor que entendia como incontroverso naquele momento processual, no entanto, glosou de forma legal na via administrativa, a aludida quantia, para amortização dos débitos trabalhistas de responsabilidade exclusiva da empresa Montalvani, nos quais fora condenada a fazer o pagamento e outros valores que foram pagos no decorrer da presente ação
”.

Defendem, portanto, que a Recorrente CESAN faz jus à compensação do aludido montante com a quantia postulada pela Recorrida nos autos de origem.

Sustentam, ainda, que a Recorrida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto “
no caso vertente, observa-se - claramente que o crédito exequendo executado apresentado no cumprimento de sentença foi de R$ 3.902.424,17 (três milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), conquanto em verdade, conforme apurado pela prova pericial homologada o Agravado é credor da quantia de R$ 735.862.40 (setecentos e trinta e cinco mil. oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), sucumbindo em R$ 3.166.562,00 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais)
”.

Pleiteiam, neste contexto, “
em razão do erro in judiciando do juízo primevo que não fixou honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante bem como não apreciou matéria extintiva prevista no inciso v do artigo 525 do CPC (COMPENSAÇÃO)” que “seja concedido o efeito suspensivo recursal, afastando a decisão guerreada, para que seja fixada verba honorária sucumbencial nos moldes do §2º do artigo 85 do CPC em favor dos patronos da Agravante, tendo como base de cálculo a quantia de R$ 3.166.562,00 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais), que corresponde efetivamente a diferença pretendida inicialmente pelo Agravado e o valor apurado pela prova pericial e homologado pelo juízo de piso bem como seja determinado o ressarcimento do valor da perícia
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Despacho (id. 2628500), determinando a complementação do traslado.

Petição dos Recorrentes (id. 2716586), apresentando as peças complementares (id. 2716586 a id. 2721014).

Decisão (id. 2847625), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3004916), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, FRASCISCO ANTONIO CARDOSO e IARA QUEIROZ

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo e suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 2500200, p. 01/03, integralizada no id. 2500200, p. 23/26), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Vitória
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

instaurada por
MONTALVANI ENGENHARIA LTDA
em face da Recorrente, cujo
decisum
fixou “
o débito
exequendo no valor de R$ 735.862,40 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), atualizado até 30/04/2019 (fl. 1056), referente à indenização por danos materiais
”, e, ainda, determinou que “
preclusas as vias recursais, intime-se a parte credora para que promova o cumprimento definitivo de sentença em observância ao ato normativo nº 24/2021 do TJES
”.

Os Recorrentes afirmam que “
a questão recursal a ser - examinada nestes autos é extremamente simples e pontual e decorre exclusivamente do erro in judicando do juízo primevo, (i) em fixar honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante em decorrência do proveito econômico obtido em favor da CESAN pela rejeição parcial do quantum debeatur pretendido bem como (ii) pela omissão em não apreciar na impugnação ao cumprimento de sentença a alegada causa extintiva do crédito exequendo
”.

Alegam que “
na esfera trabalhista a CESAN, em virtude da rescisão contratual efetuada com a empresa Montalvani Engenharia Ltda responde a inúmeras reclamações trabalhistas por descumprimento de obrigações exclusivas da Agravada
”.

Aduzem que “
na fase de impugnação ao cumprimento de sentença a CESAN, ao invés de fazer o depósito da quantia de R$ 231.410,39 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e dez reais e trinta e nove centavos), valor que entendia como incontroverso naquele momento processual, no entanto, glosou de forma legal na via administrativa, a aludida quantia, para amortização dos débitos trabalhistas de responsabilidade exclusiva da empresa Montalvani, nos quais fora condenada a fazer o pagamento e outros valores que foram pagos no decorrer da presente ação
”.

Defendem, portanto, que a Recorrente CESAN faz jus à compensação do aludido montante com a quantia postulada pela Recorrida nos autos de origem.

Sustentam, ainda, que a Recorrida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto “
no caso vertente, observa-se - claramente que o crédito exequendo executado apresentado no cumprimento de sentença foi de R$ 3.902.424,17 (três milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), conquanto em verdade, conforme apurado pela prova pericial homologada o Agravado é credor da quantia de R$ 735.862.40 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), sucumbindo em R$ 3.166.562,00 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais)
”.

Pleiteiam, neste contexto, “
em razão do erro in judiciando do juízo primevo que não fixou honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante bem como não apreciou matéria extintiva prevista no inciso v do artigo 525 do CPC (COMPENSAÇÃO)” que “seja concedido o efeito suspensivo recursal, afastando a decisão guerreada, para que seja fixada verba honorária sucumbencial nos moldes do §2º do artigo 85 do CPC em favor dos patronos da Agravante, tendo como base de cálculo a quantia de R$ 3.166.562,00 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais), que corresponde efetivamente a diferença pretendida inicialmente pelo Agravado e o valor apurado pela prova pericial e homologado pelo juízo de piso bem como seja determinado o ressarcimento do valor da perícia
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Despacho (id. 2628500), determinando a complementação do traslado.

Petição dos Recorrentes (id. 2716586), apresentando as peças complementares (id. 2716586 a id. 2721014).

Decisão (id. 2847625), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3004916), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2847625), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de melhor compreender em que contexto a Decisão recorrida foi proferida pelo Juízo
a quo
, tem-se por pertinente traçar um breve resumo dos atos processuais da demanda de origem.

Com efeito, as peças que compõem este instrumento revelam que a Recorrida propôs AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA em face da Recorrente CESAN, alegando, em síntese, ter sofrido diversos prejuízos decorrentes da rescisão do Contrato Administrativo nº 19/2009 que havia firmado com tal Empresa de Saneamento para a prestação de serviços de assentamento de padrão para instalação de hidrômetro.

Ao final da demanda, os pedidos foram julgados procedentes, sendo a Sentença parcialmente reformada por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, em votação unânime, por ocasião do julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0007621-60.2012.8.08.0024
, sob a Relatoria do
Eminente Desembargador Substituto FÁBIO BRASIL NERY
, pronunciou-se “
no sentido de: (
I
) limitar a condenação por danos materiais, aos gastos suportados pela Recorrida, no tocante aos serviços não executados em decorrência das informações, comprovadamente, imprecisas e equivocadamente fornecidas pela Recorrente, ressalvando as hipóteses não indenizáveis, ex vi do preconizado no item 4.2, da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n° 19/2009, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, por arbitramento; (
II
) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, (
III
) determinar a distribuição da custas processuais, pro rata, e (
IV
) determinar a distribuição e compensação dos honorários advocatícios de sucumbência em 50% (cinquenta por cento), fixados na Sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 21, do Código de Processo
” (id. 2716880, p. 18).

Após o trânsito em julgado, a Recorrida, ao invés de inicialmente deflagrar a fase de Liquidação de Sentença por arbitramento, postulou o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apontando como devida a quantia de R$ 3.902.423,17 (três milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezessete centavos) [id. 2500075, p. 03/06].

Na sequência, a Magistrada de Primeiro Grau, sem descurar-se dos termos do Acórdão emanado deste Juízo
ad quem
, determinou que fosse procedida a “
alteração de classe observando a fase de liquidação de sentença
” (id. 2500077, p. 04). Logo, conferiu ao feito as providências típicas da fase meramente liquidatória, tanto assim que ordenou a intimação da Recorrente CESAN para contestar os cálculos da Recorrida e não propriamente para pagar aquele montante (id. 2500077, p. 04).

Em sendo assim, a Recorrente CESAN apresentou a sua Impugnação, na qual apontou que seria devido à Recorrida apenas o valor de R$ 231.410,39 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e dez reais e trinta e nove centavos) e, ainda, que tal montante deveria ser integralmente compensado com os débitos trabalhistas que a Recorrente CESAN vem quitando na Justiça do Trabalho, mas que seriam de responsabilidade exclusiva da Recorrida. Defendeu, outrossim, que a Recorrida deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com a regular tramitação do feito de origem, inclusive com a realização de prova pericial para liquidação dos danos materiais, a Magistrada de Primeiro Grau proferiu a Decisão recorrida para fixar “
o débito
exequendo no valor de R$ 735.862,40 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), atualizado até 30/04/2019 (fl. 1056), referente à indenização por danos materiais
”, e, ainda, determinou que “
preclusas as vias recursais, intime-se a parte credora para que promova o cumprimento definitivo de sentença em observância ao ato normativo nº 24/2021 do TJES
”.

Neste passo, na medida em que no referido montante fixado na Decisão recorrida não foi realizado o decote do valor que a Recorrente CESAN defende que deve ser compensado, houve a interposição deste recurso, no qual sustenta o direito à referida compensação, bem como, que a Recorrida seja condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência
.

Expendida a delineada síntese da causa, tem-se por importante consignar, de início, que
é possível a arguição de compensação em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, consoante permissivo constante do artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 525
. (...)

§ 1º

Na impugnação, o executado poderá alegar
:

(...)

VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação
, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a referida norma cuida da amplitude cognitiva da Impugnação apresentada em sede de Cumprimento de Sentença, tanto assim que os precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os quais admitem a arguição de compensação pelo Executado, assentam tal possibilidade na aludida fase de Cumprimento de Sentença propriamente dita, consoante se dessume dos seguintes julgados
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CAUSA EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DA OBRIGAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA
. SUPERVENIÊNCIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.

Admite-se a demonstração de causa extintiva ou modificativa da obrigação, a exemplo da compensação, desde que por circunstâncias supervenientes à sentença, nos termos do art. 475-L do CPC/73 (atual art. 525, § 1º, VII, do NCPC). Precedentes
.

3.
Estando em conformidade com a orientação do STJ, é aplicável a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Precedentes.

4.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.895.442/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARTS. 130 E 365, IV, DO CPC DE 1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA. JUNTADA DE COMPROVANTES. PRECLUSÃO. ART. 475-L, VI, DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Verifica-se que o conteúdo normativo referente aos arts. 130 e 365, IV, do Código de Processo Civil de 1973 não fora debatido na origem, tampouco foram opostos embargos de declaração. Para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, ainda que em embargos de declaração, o que, na espécie, não ocorreu. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2.

Conforme o entendimento desta Corte, a impugnação ao cumprimento de sentença é servil à demonstração de causa modificativa ou extintiva da obrigação encartada no título executivo, desde que superveniente à sentença
. Inafastável, no ponto, a Súmula 83/STJ.

3.
Segundo premissa de fato fixada pelo Tribunal de origem, a sentença executada foi proferida em 20/12/2001 e veio a transitar em julgado muito tempo depois, após o julgamento dos recursos contra ela interpostos. Porém, o alegado pagamento teria ocorrido em 13/7/1998, bem antes da sentença. Desse modo, é dever o reconhecimento da preclusão da matéria relativa ao pagamento.

4.
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 861.826/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 6/6/2016)

Nesta ordem de ideias, impõe-se perquirir se é possível, ou não, a alegação de compensação em sede de Liquidação de Sentença
.

No exame da questão, não se pode olvidar da importante premissa de que
o instituto da compensação, consoante determina o
artigo 369, do Código Civil
, “
efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
”.

Precisamente à luz do referido regramento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem advertido que “
o art. 369 do Código Civil fixa os requisitos da compensação, que só se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si (...). Com efeito, havendo dúvida sobre a existência de crédito, não se pode dizer que esse seja líquido. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a compensação de valor cuja liquidez pende de confirmação em juízo
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.757.300/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 1/7/2021).

Desta feita, na medida em que a Liquidação de Sentença tem por finalidade a apuração do valor da condenação, sem o que não há se falar na existência de liquidez da quantia devida pela parte condenada,
torna-se forçoso concluir, por decorrência lógica, que se demonstra inviável, diante da sua notória prematuridade, a alegação de compensação na referida fase
, pois, enquanto não houver sido devidamente encerrado tal procedimento meramente liquidatório,
não se tem a configuração do requisito da existência de dívida líquida para fins de compensação com outra dívida líquida apontada pele parte
ex adversa
.

Em sendo assim, uma vez encerrada a fase de Liquidação de Sentença, com a homologação dos cálculos e fixação do valor líquido devido, torna-se possível a regular deflagração do Cumprimento de Sentença, no qual, por sua vez, caberá a parte Executada, se assim entender, alegar a compensação que entende fazer jus entre dívidas líquidas a serem oportunamente demonstradas
.

In casu
, tendo em vista que resulta inequívoco que a Recorrente CESAN defende que deve ser procedida a compensação ainda em sede de Liquidação de Sentença
, torna-se inviável a sua alegação na referida fase e, via de consequência, a sua apreciação no mencionado procedimento liquidatório
, sem prejuízo, de todo modo, de sua ulterior arguição no momento oportuno no Cumprimento de Sentença.

Por fim, no que concerne à tese de que se impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Recorrida, demonstra-se imprópria a sua apreciação nesta prematura fase recursal
.

Isso porque, ainda que se viesse a entender que a hipótese comporta a referida condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial,
certo é que revelar-se-ia pertinente a sua fixação a
penas por ocasião do mérito deste recurso, porquanto, diante do caráter provisório da presente Decisão, seria de todo inadequado dirimir tal questão em trato liminar, o que geraria o risco de tumulto processual no feito de origem com vistas a executar provisoriamente eventual montante que fosse estabelecido sem o atributo da definitividade
.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Comunique-se ao Juízo
a quo
deste
Decisum
.

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida, para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, impõe-se enfatizar que a cognição em sede de Liquidação de Sentença encontra limites, pois, à vista da premissa de que a sua precípua finalidade consiste em apenas conferir liquidez ao título executivo judicial, surge como lógica a percepção de que a atividade cognitiva na fase liquidatória adstringe-se a examinar se o
quantum debeatur
apurado possui, ou não, relação de conformidade com a condenação imposta na demanda. Logo, afigura-se defeso ampliar tal cognição que lhe é própria para dirimir eventuais questões de fato posteriores ao título executivo judicial em comento.

Nesta linha de compreensão, enfatiza a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que
“
a discussão de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito deve se dar na impugnação de sentença, não na liquidação
” (STJ - REsp n. 976.888/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 1/7/2010).

Em reforço ao delineado entendimento,
a inviabilidade de arguição de eventual compensação em sede de Liquidação de Sentença revela-se ainda mais evidente
diante da premissa de que, enquanto não houver sido devidamente encerrado tal procedimento meramente liquidatório, não se tem a configuração do requisito da existência de dívida líquida para fins de compensação com outra dívida líquida apontada pela parte
ex adversa
, na forma exigida pelo artigo 369, do Código Civil.

No caso em apreço,
demonstra-se imperioso reconhecer que se a Recorrente CESAN entende que possui créditos a serem compensados, eis que defende que teria arcado com dívidas trabalhistas que seriam de responsabilidade da Recorrida, cabe-lhe alegá-los em sede de eventual Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e não no âmbito de Liquidação de Sentença, sendo certo que a mera homologação dos cálculos para fins de apuração do
quantum debeatur
não impede a posterior apreciação de tais alegações a serem aduzidas nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil.

Por fim, tem-se por necessário dirimir se a hipótese comporta, ou não, a condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do parcial acolhimento da Impugnação apresentada pela Recorrente em sede de Liquidação de Sentença.

A propósito da matéria, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha da compreensão de que “
a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.919.550/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

In casu
, a despeito de as partes terem controvertido quanto à definição do
quantum debeatur
, as especificidades dos autos de origem não relevam a instauração de eventual litigiosidade a ponto de prolongar a atuação dos causídicos, tanto assim que a fase liquidatória nada mais consistiu do que a apresentação do valor que a Recorrida entendia como devido, tendo como ocorrido, na sequência, a impugnação pela Recorrente, o que ensejou, ato contínuo, a prolação da Decisão recorrida com a definição do
quantum debeatur
, sem maiores desdobramentos no feito de origem. Logo, não se tem evidenciada a excepcional situação a ponto de autorizar a pretendida condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na Liquidação de Sentença de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
QUANTUM DEBEATUR
. LIMITAÇÃO COGNITIVA DA FASE LIQUIDATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR ARGUIÇÃO EM EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO EM REGRA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A cognição em sede de Liquidação de Sentença encontra limites, pois, à vista da premissa de que a sua precípua finalidade consiste em apenas conferir liquidez ao título executivo judicial, surge como lógica a percepção de que a atividade cognitiva na fase liquidatória adstringe-se a examinar se o
quantum debeatur
apurado possui, ou não, relação de conformidade com a condenação imposta na demanda. Logo, afigura-se defeso ampliar tal cognição que lhe é própria para dirimir eventuais questões de fato posteriores ao título executivo judicial em comento.

II.
Em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a discussão de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito deve se dar na impugnação de sentença, não na liquidação
” (STJ - REsp n. 976.888/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 1/7/2010).

III.
A inviabilidade de arguição de eventual compensação em sede de Liquidação de Sentença revela-se ainda mais evidente diante da premissa de que, enquanto não houver sido devidamente encerrado tal procedimento meramente liquidatório, não se tem a configuração do requisito da existência de dívida líquida para fins de compensação com outra dívida líquida apontada pela parte
ex adversa
, na forma exigida pelo artigo 369, do Código Civil.

IV.
No caso em apreço, demonstra-se imperioso reconhecer que se a Recorrente CESAN entende que possui créditos a serem compensados, eis que defende que teria arcado com dívidas trabalhistas que seriam de responsabilidade da Recorrida, cabe-lhe alegá-los em sede de eventual Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e não no âmbito de Liquidação de Sentença, sendo certo que a mera homologação dos cálculos para fins de apuração do
quantum debeatur
não impede a posterior apreciação de tais alegações a serem aduzidas nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha da compreensão de que “
a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.919.550/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

VI.

In casu
, a despeito de as partes terem controvertido quanto à definição do
quantum debeatur
, as especificidades dos autos de origem não relevam a instauração de eventual litigiosidade a ponto de prolongar a atuação dos causídicos, tanto assim que a fase liquidatória nada mais consistiu do que a apresentação do valor que a Recorrida entendia como devido, tendo como ocorrido, na sequência, a impugnação pela Recorrente, o que ensejou, ato contínuo, a prolação da Decisão recorrida com a definição do
quantum debeatur
, sem maiores desdobramentos no feito de origem. Logo, não se tem evidenciada a excepcional situação a ponto de autorizar a pretendida condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na Liquidação de Sentença de origem.

VII.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.